Tribunal: TJSP
Processo: 1029028-08.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – TETO REMUNERATÓRIO – SPPREV- Pretensão de que o teto remuneratório incida separadamente para os seus proventos e para a vantagem denominada hora-aula incorporada.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Incidência do teto remuneratório separadamente - Possibilidade - Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – TETO REMUNERATÓRIO – SPPREV- Pretensão de que o teto remuneratório incida separadamente para os seus proventos e para a vantagem denominada hora-aula incorporada.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Incidência do teto remuneratório separadamente - Possibilidade - Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, XI, da CF pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público – Inteligência do Tema no 377 do STF - Precedentes deste E. Tribunal.
Sentença mantida. Recurso de apelação e reexame necessário desprovidos.